Tribunal: TJES
Processo: 5003979-23.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003979-23.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE MIGUEL SIMOES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, visa a reforma integral da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, visto que os documentos colacionados pelas partes são suficientes para o deslinde. Nesse sentido é assente a jurisprudência, confira-se:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 08/06/2017 ATÉ 11/06/2017 ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE ALPESTRE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FORTES TEMPORAIS NA REGIÃO NÃO COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELO TEMPO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. A parte autora relatou na inicial que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na zona rural do município de Alpestre, que perdurou do dia 08/06/2017 até o dia 11/06/2017. Disse que, em razão disso, experimentou prejuízos materiais e morais, pugnando pela condenação da ré ao pagamento da indenização correspondente. A ré, em sua defesa, sustentou a ocorrência de fortes temporais na região onde os autores residem, o que exclui sua responsabilidade pelos danos alegados pelo autor. Disse, ainda, não haver prova dos danos alegados pelos requerentes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00.
Os documentos constantes nos autos permitem o deslinde da controvérsia sem necessidade de perícia. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível afastada.
Do exame dos autos, apura-se não haver elementos de prova da ocorrência de temporais na localidade em que os autores residem e no período por ele reclamado, bem como não há prova de que o serviço foi restabelecido antes da data alegada pelo demandante, ônus que cabia à ré, a teor do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu a contento. A empresa demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, bem como, pela atividade que desenvolve. Prazo de 48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Dano moral que restou caracterizado pela significativa demora de 04 dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que demandassem mais de 48h de espera. Quantum indenizatório mantido, pois atende às circunstâncias do caso concreto, aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros comumente utilizados por estas Turmas Recursais, em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008926305, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 30-10-2019)

No caso em comento, entendo que a conduta da recorrente não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados pela resolução.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas houve juntada do TOI.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção, in loco, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar o refaturamento.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte julgado:

(...) 2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. (...)
(AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018
)

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu de maneira acertada o magistrado sentenciante.

Isso pois, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

No tocante aos danos morais, não há notícia nos autos de negativação indevida ou de suspensão dos serviços de energia, assim, merece reforma nesse ponto a sentença recorrida.

Quanto ao valor fixado a título da multa, tenho que, em razão da situação fática, é justo o valor, não havendo que se falar em modificação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.